Tribunal: TJSP
Processo: 1004603-47.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Ação revisional – Sentença de improcedência – Mantença - Taxa de juros remuneratórios que não encontra óbice constitucional ou legal - Licitude de capitalização mensal de juros – Alegações genéricas que não podem surtir o efeito esperado pela autora – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442206
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004603-47.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
LIZETE DE SOUZA ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004603-47.2018.8.26.0268 -Voto no 39527
2
VOTO 39527
APELAÇÃO No 1004603-47.2018.8.26.0268
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR
APELANTE
: LIZETE DE SOUZA ANDRADE
APELADO
: BANCO PAN S/A
COMARCA
: ITAPECERICA DA SERRA
CONTRATO Cédula de crédito bancário Ação revisional
Sentença de improcedência
Mantença - Taxa de juros
remuneratórios que não encontra óbice constitucional ou legal
- Licitude de capitalização mensal de juros
Alegações
genéricas que não podem surtir o efeito esperado pela autora
Apelação não provida.
1)
Cuida-se
de
ação
revisional
de
contrato
julgada
improcedente pela r. sentença de folhas 163/169, cujo relatório fica adotado.
Apela a autora (fls. 171/176).
Alega que “a pretensão da presente demanda é que seja
reconhecido o superfaturamento do bem, sem justa causa, em detrimento da
parte Autora/Apelante no ato da assinatura do contrato, as quais por 'adesão'
foram aceitas, sem sequer obter o conhecimento exato das condições as quais o
negócio jurídico estava sendo regidos” (sic).
Diz que “propôs Ação contra o Requerido à fim de revisar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004603-47.2018.8.26.0268 -Voto no 39527
3
cláusulas do contrato firmado pelas partes, visando que as mesmas seja
adequadas aos parâmetros axiológicos de legalidade, proporcionalidade,
razoabilidade e moralidade, tendo em vista as taxas e juros abusivos cobrados”
(sic).
Sustenta que “a parte Ré/Apelada se locupletou, onerando
drasticamente o negócio jurídico em detrimento da parte Autora/Ré, sem a menor
justificativa, já que se vale da permissa judicial de capitalizar juros, cobrar tarifas
entre outras cobranças” (sic).
Requer “o acolhimento das preliminares, e no mérito, caso
superada as preliminares, espera a reforma da respeitável sentença” (sic).
Contrarrazões às fls. 179/187.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (a
autora é beneficiária da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 192/193). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 194.
É o relatório.
2) A presente demanda foi proposta sob a alegação de que a
autora firmou em 10/03/2015 com o réu um contrato de mútuo para a aquisição
do veículo apontado às fls. 03, mas o pacto contém abusividades. Sustenta que
há excesso de tarifas e que a “avaliação do bem foi alcançada em valor muito
acima da média de mercado, conforme tabela FIPE à época da aquisição do
veículo”, tendo o requerido praticado juros acima da média de mercado, além de
outras abusividades.
A demanda foi julgada improcedente pela r. sentença de fls.
163/169.
Inicialmente, anota-se que a matéria preliminar se confunde
com o mérito e com ele será examinada.
Com efeito, o contrato questionado na inicial (cédula de crédito
bancário) foi firmado em 10/03/2015, tendo as partes ajustado juros de 2,13% ao
mês e de 28,82% ao ano, com CET de 31,84% ao ano (fls. 19/22).
É cediço que um dos princípios que regem as obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004603-47.2018.8.26.0268 -Voto no 39527
4
contratuais é o da autonomia da vontade, que se funda na liberdade de contratar,
podendo as partes, estipularem livremente sobre seus interesses, desde que os
agentes sejam capazes, o objeto seja lícito e que haja forma prescrita ou não
defesa em lei (art. 104 do CC/02).
Já os vícios capazes de anular o contrato (art. 171, incisos I e
II, do CC/02) devem ficar caracterizados e demonstrados, de modo a convencer,
sob pena de insegurança e incerteza nas relações jurídicas.
A autora não comprovou a ausência de elementos essenciais
de existência e validade do contrato ou a existência de vícios do consentimento
que pudessem maculá-lo, não se desincumbindo do “ônus probandi” que lhe
incumbia.
A negociação do preço do veículo adquirido ocorreu entre a
autora e o vendedor/lojista, não envolvendo o réu, que apenas é responsável pela
liberação do crédito solicitado.
Ademais, como já decidiu esta Corte, “A respeito da alegação
de avaliação do bem por valor superior à Tabela FIPE, forçoso concluir que ela
apresenta apenas um referencial para o mercado, um parâmetro de avaliação
sem constituir um tabelamento de preços” (apelação no
1013285-76.2019.8.26.0002, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 23/09/2019), sendo certo
que “a alegação de supervalorização do veículo, quando da sua aquisição, não
foi rechaçada pela parte autora quando da celebração do contrato”, tal qual
consta do “decisum”.
Por outra banda, a Lei n° 4.595/64 (art. 4o, inciso IX), que
atribuiu ao Conselho Monetário Nacional a incumbência de disciplinar o limite dos
juros nas operações praticadas pelas instituições financeiras, por constituir norma
especial, acabou por derrogar o artigo 1° do Decreto n° 22.626/33, afastando a
sua aplicabilidade nos contratos firmados pelas referidas instituições.
Tal entendimento se consolidou na súmula no 596 do Colendo
STF: “As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Diga-se que "a estipulação de juros remuneratórios superiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004603-47.2018.8.26.0268 -Voto no 39527
5
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).
Inclusive consta da Súmula vinculante no 7 do C. STF que “A
norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
Destaca-se a seguinte orientação do julgamento do REsp no
1061530/RS, aos 22/10/2008, realizado pelo procedimento previsto para os
recursos repetitivos, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, integrante da 2a
Seção do E. Superior Tribunal de Justiça:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§ 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso
concreto.”
No caso em tela, não há indício de que é exorbitante a taxa de
juros avençada em relação à taxa média do mercado. Bem por isso, deve
prevalecer a taxa de juros no percentual pactuado.
A propósito, o E. STJ já decidiu que “para que se reconheça
abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada
suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir
daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação
judicial, só emergirá quando o percentual avençado exacerbar uma vez e meia ao
dobro ou ao triplo da taxa média de mercado. Tem-se, portanto, que para se
limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em
cada caso, a demonstração de abusividade da pactuação, o que, na hipótese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004603-47.2018.8.26.0268 -Voto no 39527
6
incorrem” (AgRg no Resp no 1.256.894, Rel. Min. Marco Luzi, j. 16/10/2012).
Por sua vez, dispõe o art. 28, § 1o, item “I”, da Lei no 10.931/04
que “na cédula de crédito bancário poderão ser pactuados:
i - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de
sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como
as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Assim, a cobrança de juros, na forma capitalizada, está
autorizada em cédula de crédito bancário, como a carreada aos autos.
Nesse sentido:
“É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a
um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei específica (Lei
no 10.931/04)” (apelação no 0005951-77.2010.8.26.0081, Rel. Des. Itamar Gaino,
j. 01/02/2012, TJSP).
Ademais, a Medida Provisória no 1963-17/00, de 31/03/2000,
reeditada sob n° 2.170-36/01, admite a capitalização mensal de juros em
operações realizadas por instituições financeiras, conforme tem admitido o STJ,
desde que, havendo previsão contratual, o contrato seja firmado posteriormente a
entrada em vigor da referida MP, como na presente hipótese.
Nesse sentido a Súmula 539 do STJ: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”.
Impende ressaltar que está expresso no contrato a taxa de
juros anuais superior ao duodécuplo do índice mensal, consoante orientação do
seguinte recurso repetitivo:
““É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004603-47.2018.8.26.0268 -Voto no 39527
7
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada"” (REsp no 973.827/RS, Rel. para
acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Dje 24/09/2012, STJ).
E no tocante à necessidade de pactuação, a Súmula 541 do
STJ dispõe que “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Já o STF reconheceu, no julgamento do RE 592.377/RS, em
tema com repercussão geral, a constitucionalidade da MP no 2.170-36/2001. Veja-
se:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias
se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem
domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode
negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o
tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a
estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência
para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso
extraordinário provido.” (Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/acórdão Min. Teori
Zavascki, j. 4/02/2015).
Assim sendo, não é indevida a capitalização mensal de juros.
Embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004603-47.2018.8.26.0268 -Voto no 39527
8
contratos bancários (súmula 297/STJ), neste caso concreto não existe nenhuma
abusividade que possa ser reconhecida com fundamento na legislação
consumerista.
Esta Corte já decidiu que a “Aplicabilidade do CDC às
instituições bancárias (Súmula no 297 do STJ) que não autoriza que o consumidor
possa deduzir alegações genéricas.” (apelação no 9142362-91.2008.8.26.0000,
Re. Des. Rômolo Russo, j. 15/12/2011).
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da lavra
do eminente magistrado Djalma Moreira Gomes Junior, majorados os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da causa, a teor do art. 85, § 11, do CPC,
com atualização pelos índices oficiais constantes da tabela prática fornecida por
este Tribunal de Justiça, a partir da intimação do acórdão, observada a justiça
gratuita.
3) Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator